Tribunal: TJSP
Processo: 1503824-58.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ROUBO MAJORADO e CORRUPÇÃO DE MENORES. Absolvição em primeira instância. Recurso ministerial pela condenação nos termos da inicial acusatória. Dolo não suficientemente evidenciado nos autos. Dúvida que opera em favor do réu. Absolvição mantida. Recurso ministerial desprovido.